Tribunal: TJSP
Processo: 1015023-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
r Municipal no 277/11 – Interesse público justificado e cessão realizada mediante prazo determinado – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015023-95.2019.8.26.0068; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança - Ilegalidade de ato administrativo – Cessão de servidora da autarquia para o Município de Barueri - Ordem denegada – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Observância da Lei Complementar Municipal no 277/11 – Interesse público justificado e cessão realizada mediante prazo determinado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015023-
95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LINDALVA RODRIGUES
DE MENESES, é apelado FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE
BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015023-95.2019.8.26.0068 -Voto no 30.562
2
Voto no 30.562
Apelação no 1015023-95.2019.8.26.0068
Apelante: Lindalva Rodrigues de Meneses
Apelados: FIEB Fundação Instituto de Educação de Barueri e outros
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Barueri
Juíza: Dra. Graciella Lorenzo Salzman
APELAÇÃO Mandado de segurança - Ilegalidade de ato
administrativo Cessão de servidora da autarquia para o
Município de Barueri - Ordem denegada Pretensão de
reforma - Inadmissibilidade
Observância da Lei
Complementar Municipal no 277/11
Interesse público
justificado e cessão realizada mediante prazo determinado
Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lindalva
Rodrigues de Meneses contra ato praticado pelo Superintendente da FIEB Fundação
Instituto de Educação de Barueri por meio do qual realizou a cessão de servidores para
exercerem suas atividades junto à Secretaria de Saúde do Município de Barueri.
Conforme sentença de fls. 278/279, a ordem foi denegada.
Inconformada, apela a impetrante e pugna pela inversão do
julgamento. Sustenta, em síntese, que o ato administrativo de cessão é ilegal, pois a
Portaria que a realizou não contemplou seu prazo de duração nem o interesse público
albergado (fls. 284/288).
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 295/301.
O Ministério Público eximiu-se de oficiar no feito (fls. 276).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
A r. sentença merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015023-95.2019.8.26.0068 -Voto no 30.562
3
Extrai-se dos autos que a autora foi aprovada no Concurso no
01/2010 promovido pela autarquia FIEB para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário,
sendo, no ano de 2019, cedida juntamente com outros servidores para o Município de
Barueri, contra o que ora se opõe.
Dispõe o artigo 107, §2o, da Lei Complementar Municipal no
277/11:
“Artigo 107 - O servidor poderá ser cedido para ter exercício em
outro órgão da Administração Direta, Indireta ou Fundacional
ou entidade da União e do Estado de São Paulo, bem como em
entidade sem fins lucrativos, neste último caso mediante
convênio, desde que haja interesse público devidamente
justificado, mantendo-se vinculado, se for o caso, ao órgão de
origem.
(...)
§ 2o. A cessão far-se-á mediante Portaria, por prazo
determinado.”
No presente caso, verifica-se que a FIEB deferiu a cessão de
servidores após requerimento do Município de Barueri, que justificou tal pedido diante da
“necessidade de atendermos a demanda crescente apresentada pela população (...) no
tocante aos serviços odontológicos” (fls. 196).
Foi editada a Portaria no 223/19, a fim de formalizar a cessão (fls.
267/270).
É certo que em tal Portaria não constava o prazo de vigência da
cessão; porém antes mesmo da impetração a autoridade coatora reconheceu o vício e editou
a Portaria retificadora no 288/19, a fim de constar que a cessão terá o prazo de 24 meses
(fls. 271/273).
A cessão, portanto, atendeu a interesse público devidamente
justificado, bem como foi realizada por prazo determinado, de modo que nada há de ilegal
no ato administrativo.
Destarte, a denegação da ordem merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015023-95.2019.8.26.0068 -Voto no 30.562
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora